Tribunal: TJMT
Processo: 1008692-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008692-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRO
AGRAVADAS: JANAÍNA PAULA RUEDA AYRES DE ARAUJO E OUTRO
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta pelos agravados JANAINA PAULA RUEDA AYRES DE ARAÚJO e MÁRCIO ADRIANO DE ARAÚJO, de deferimento da liminar para determinar que as rés paguem o valor arbitrado a título de aluguel (R$1.800,00), devidamente corrigido monetariamente pelo IGP-M, iniciando-se na próxima prestação e de indeferimento do pedido das agravantes de prova emprestada do feito de n. 1013763-04.2019.811.0002.
As agravantes relatam que os autores disseram na petição inicial que adquiriram o imóvel localizado no Condomínio Terra Nova Várzea Grande em setembro de 2010 e que “recentemente”, apresentou “várias rachaduras e deslocamentos de paredes e piso”, atribuindo às rés a responsabilidade por suposta falha; requereram (i) a concessão de tutela de urgência para compelir as rés ao pagamento de aluguel mensal no valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e, ao final, (ii) a condenação das agravantes ao pagamento de (ii.a) R$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), “equivalente ao valor atual do imóvel”; (ii.b) R$100.000,00 (cem mil reais) a título de “danos materiais”, relativamente aos móveis planejados supostamente danificados e (ii.c) R$500.000,00 (quinhentos mil reais) de danos morais.
Narram que a liminar foi deferida, em parte, para determinar o pagamento mensal de aluguel no valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais); comentam que, no decorrer do processo, os agravados pugnaram pelo reajuste do valor mensal dos aluguéis em decorrência de alegado “reajuste anual” previsto em contrato de aluguel firmado entre eles, os agravados, e a respectiva locadora, terceira entranha à lide; aduzem que, sem intimação das partes para que especificassem provas, sobreveio r. decisão saneando o processo; dentre outras decisões, acolheu o pedido de reajuste locatício, determinando a correção do valor até então pago pelo IGP-M e entendeu por prejudicado o pedido de prova emprestada.
Sobre o aluguel, alegam que o Magistrado “não se atentou ao fato de que mencionado instrumento é imponível às ora agravantes, na medida em que elas não fazem parte daquela relação contratual, não tendo sequer opinado ou participado daquela avença e, consequentemente, não podendo responder por quaisquer ônus dela decorrentes (...) o conteúdo do contrato é vinculativo e oponível apenas – e tão somente – às mesmas partes que exerceram sua autonomia privada de contratar (CC, art. 421), não podendo, assim, imputar a terceiros à relação contratual o que foi lá disciplinado.”
Subsidiariamente, pugna pela alteração do índice de correção (IGP-M), ao argumento que é desconexo da realidade locatícia brasileira, setor que, como muitos outros, foi negativamente influenciado pela pandemia da COVID-19; indica como mais adequado o índice IPCA; acerca da prova emprestada, as agravantes salientam que ficou comprovado pelo laudo pericial apresentado no Feito 1013763-04.2019.811.0002 que o vício construtivo da área comum é derivado das construções (ampliações) irregulares realizadas pelos próprios moradores em suas residências.
Expõem que, quando entregues, os imóveis encontravam-se todos em conformidade com os ditames construtivos legais, reservando-se uma área comum exclusiva para as obras necessárias ao funcionamento regular da edificação, todavia, após as irregulares, ampliações promovidas pelos proprietários dos imóveis - dentre os quais se encontram os agravados -, verificou-se uma sobrecarga da área comum onde sequer deveria haver construção, originando, aí, os danos visualizados nos referidos imóveis.
Asseveram que os agravados, objetivando a produção de prova pericial para apurar justamente as causas de instabilidade do solo e demais problemas identificados nos imóveis afetados, habilitaram-se naqueles autos, indicando assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais, inclusive com intimação da advogada e seu assistente técnico para acompanharem a perícia in loco.
Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da ilegalidade de aplicação de correção dos aluguéis arbitrados a título de liminar; ou, subsidiariamente, seja decretada a substituição do “IGP-M” para o “IPCA” e para que seja autorizado o uso oportuno da prova emprestada, consistente no material pericial documental que está sendo produzido nos autos da ação de produção antecipada de prova no 1013763-04.2019.8.11.0002; requerem, subsidiariamente, com base na negativa de vigência aos arts. 489, §1°, IV e 1.022, II, do CPC, seja a r. decisão integrativa anulada.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
O Agravo de Instrumento 1001784-17.2020.8.11.0000 também interposto pelas ora agravantes, contra decisão de concessão da tutela provisória de urgência, na qual foi determinado em favor dos ora agravados o depósito mensal da importância de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) a fim de possibilitar a desocupação do imóvel em discussão, conforme determinado pela Defesa Civil, foi desprovido e a decisão colegiada transitou em julgado na data de 14.07.2020.
O citado acórdão ficou assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIO NA CONSTRUÇÃO – COMPROMETIMENTO DA ESTRUTURA DO IMÓVEL – RISCO NA MORADIA – NECESSIDADE DE INTERDIÇÃO – LAUDOS TÉCNICOS COMPROVANDO DEFEITOS – PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO PELA CONSTRUTORA – PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARAVEL - DEVER DA CONSTRUTORA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não está comprovada a ausência de probabilidade do direito dos agravados, diante de todos os documentos como laudos técnicos, relatórios apontando as irregularidades na construção, bem como não está evidenciado o risco de prejuízo irreparável as agravantes, quanto ao pagamento do aluguel até que se verifique com propriedade a responsabilidade pelos danos ocorridos nos imóveis. A considerar ainda pela informação das agravantes, de que fora providenciada a perícia para se apurar a origem dos danos causados no imóvel, o que concluído o laudo pericial poderá pleitear novo requerimento no tocante a obrigação destacada na decisão agravada. Ademais, a Construtora é responsável pelos vícios da obra, consoante dispõe o artigo 618 do Código Civil, o que impõe a princípio efetuar os reparos, custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de problema na unidade residencial entregue aos Agravados, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que toca ao direito de moradia.
Não há que se cogitar em irreversibilidade da medida, já que as agravantes terão meios próprios para, se for o caso, pleitear a devolução quanto a eventual cobrança de valores. No tocante a inversão do ônus da prova, tem-se que a relação estabelecida entre as partes é deveras consumerista, aplicando-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor.”
Com efeito, a discussão acerca do direito dos agravados em receberam das agravantes a quantia referente aos aluguéis, até que se apure a “responsabilidade pelos danos ocorridos nos imóveis”, fez coisa julgada com o trânsito em julgado do citado acórdão.
No que toca a pretensão de substituição do índice IGP-M pelo IPCA, nesse momento inicial, não está evidente que os efeitos causados pela pandemia da Covid-19 afetam as agravantes de modo a alterar a convenção realizada entre as partes. Não é razoável, em juízo de cognição sumária, a intervenção na relação contratual estabelecida entre as partes e no índice de correção monetária adotado por elas, sem ao menos iniciar a instrução processual.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu o pedido liminar para redução do valor pago a título de aluguel. Autora que alega que contrato previa revisão anual pelo índice IGPM, o qual foi apurado na porcentagem excessiva, pedindo a substituição por outro índice. Ausentes os requisitos para antecipação da tutela. Conveniência de aguardar a instauração do contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2051192-06.2021.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/3/2021; Data de Registro: 26/3/2021).
Também não vislumbro nesse momento, a pertinência na concessão de efeito suspensivo em relação ao indeferimento da prova emprestada. Isso porque, prejuízo alguém experimentará as agravantes em razão do deferimento, nos autos de origem, do pedido de produção de prova formulada pelas partes, consistente em prova pericial e documental, inclusive com nomeação do IBEC BRASIL – Instituto Brasileiro de Estudos Científicos, para realização da perícia.
Ademais, importante o registro do Magistrado, de que “em análise pedido de prova emprestada do feito de n. 1013763-04.2019.811.0002, entendo que este não merece prosperar, pois a perícia realizada naquele feito se refere a área comum do condomínio enquanto o presente feito trata de imóvel específico, onde a parte autora residia, logo, a juntada do laudo produzido naquela ação não seria suficiente para solucionar o mérito desta”. Assim, indeferiu o pedido de prova emprestada, já que a perícia designada no feito de origem analisará os danos estruturais no imóvel objeto dos autos, “o que não será é albergado pela perícia produzida no feito de n. 1013763- 04.2019.811.0002.”
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para apresentarem as contrarrazões.
Cuiabá, 25 de maio de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora